Tribunal: TJSP
Processo: 2127177-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Embargos de declaração. Cumprimento de sentença. Multa cominatória. Alegação de contradição na consideração de que o executado já teria cumprido em parte a obrigação, por isso que autorizada a redução da multa. Contradição de fato havida no específico excerto, agora retificado. Vício sanado. Alteração que, contudo, não impacta o deslinde, porquanto adotada, de modo principal, razão de decidir

Ementa:
Embargos de declaração. Cumprimento de sentença. Multa cominatória. Alegação de contradição na consideração de que o executado já teria cumprido em parte a obrigação, por isso que autorizada a redução da multa. Contradição de fato havida no específico excerto, agora retificado. Vício sanado. Alteração que, contudo, não impacta o deslinde, porquanto adotada, de modo principal, razão de decidir distinta. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2127177-15.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
ANTONIO EGYDIO DE OLIVEIRA ANDRADE e LILIA CARVALHAES DE
OLIVEIRA ANDRADE, é embargado MARIO DE CAMARGO ANDRADE NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte
os embargos declaratórios, sem efeitos modificativos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127177-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.147
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 2127177-15.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Campinas
Embargantes: ANTONIO EGYDIO DE OLIVEIRA ANDRADE E LILIA
CARVALHAES DE OLIVEIRA ANDRADE
Embargado: MARIO DE CAMARGO ANDRADE NETO
Juíza: Dra. Roberta Cristina Morão
Voto n. 22.147

Embargos
de
declaração.
Cumprimento
de
sentença. Multa cominatória. Alegação de contradição na
consideração de que o executado já teria cumprido em
parte a obrigação, por isso que autorizada a redução da
multa. Contradição de fato havida no específico excerto,
agora retificado. Vício sanado. Alteração que, contudo, não
impacta o deslinde, porquanto adotada, de modo principal,
razão
de
decidir
distinta.
Embargos
parcialmente
acolhidos, sem efeitos modificativos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o acórdão de fls. 19/26, que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto. Sustentam os embargantes, em sua irresignação,
que contraditório o acórdão ao fundamentar o desprovimento do recurso
no cumprimento parcial da obrigação, com base no art. 537, par. 1o, inciso
II, do CPC, porquanto a transferência de parte dos lotes já havia ocorrido
antes mesmo do ajuizamento da demanda.
É o relatório.
Os embargantes, em parte, têm razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127177-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.147
3
Com
efeito,
o
acórdão
incidiu
em
contradição ao apontar ter procedido o embargado ao cumprimento parcial
da obrigação, consubstanciado na transferência de parte dos lotes, que já
estavam em seu nome, aos exequentes. Afinal, como bem apontaram os
embargantes, as transferências datam de junho de 2014, assim em
momento anterior ao início do cumprimento, por sua vez datado de 2016,
por isso que desservindo o específico atendimento ao quanto disposto na
sentença à redução da multa cominatória com fulcro no art. 537, par. 1o,
inciso II, do CPC no qual há menção, note-se, à satisfação superveniente.
Daí que, para que seja excluído do acórdão
o excerto impugnado (“ademais não se olvidando já transferidos (...) art.
537, par. 1o, inciso II, do CPC” fls. 26), se acolhem os embargos. Mas o
que, de todo modo, não impacta o deslinde.
É que, com efeito, o acórdão foi expresso e
exaustivo ao elencar as razões pelas quais a redução do valor da multa
cominatória era de rigor no caso concreto, na esteira de farta jurisprudência
colacionada, ademais não guardando a fundamentação principal correlação
com a menção, ao final, ao cumprimento parcial da obrigação, porquanto
não referida como razão precípua de decidir, fundada na consideração já
do excesso em si que a cominação assumiu.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127177-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.147
4
PARTE os embargos declaratórios, nos moldes acima declinados, sem
efeitos modificativos.
CLAUDIO GODOY
relator